Tribunal: TJDFT
Processo: 0742039-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS contra decisão proferida nos autos da ação declaratória c/c com obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelos agravados ANETTE SANTOS e OUTROS. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a referida assembleia de eleição foi suspensa por meio de decisão interlocutória proferida nos autos do processo n. 0713134-63.2023.8.07.0006, a qual foi objeto do agravo de instrumento n. 0742050-28.2023.8.07.0000. Assim, reformada a decisão que suspendeu a eleição assemblear, foi noticiado nos autos o seu regular transcurso, consoante o ID 52059296 do processo de referência. Diante da situação narrada, foi proferido despacho intimando a parte agravante a informar se persiste o interesse no julgamento do mérito do agravo (ID 54761695), oportunidade em que a parte agravante peticionou nos autos, relatando a perda do objeto, diante da realização das eleições dentro da normalidade (ID 55463478). Neste cenário, o presente recurso encontra-se prejudicado, pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mérito deste agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se.